Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-71.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016523-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 011.494.351-60 (EMBARGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA BARTOLINA DA ROSA - CPF: 011.340.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO RECONHECIDO – ACÓRDÃO REFORMADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.

Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015, alterou o limite de contratação para casos de excepcional interesse público para o máximo de 4 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABA,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação nº
1016523-71.2017.8.11.0041
interposto pelo ora Embargado, por unanimidade, reconheceu o prazo prescricional trintenário, quanto ao direito do recolhimento do FGTS, fazendo jus ao recebimento no período de 20/01/2014 a 17/06/2017, bem como ao pagamento das férias simples, proporcionais, bem como o 13º salário, acrescidas do terço constitucional.

Aduz que o Acórdão proferido contém erro material em se basear na legislação já revogada desde o ano de 2015, não observando as alterações trazidas pela nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, que estendeu o prazo máximo de contratação para 04 anos, e não mais 02 anos.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vício, aplicando o efeito infringente para julgar improcedente o recurso de apelação. (Id. 115756468)

Impugnação pugnando pela manutenção do acórdão combatido. (Id. 116847998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1016523-71.2017.8.11.0041.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a parte requerida se insurge contra o acordão, aduzindo erro material quanto à aplicação específica da legislação Municipal aplicada ao caso.

Conforme se colhe da inicial,
LUIZ NUNES DE OLIVEIRA
ajuizou em 25/05/2017, AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando o pagamento de verbas trabalhistas em razão de ter sido contratado no dia 20/01/2014 pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para exercer a função de operador de limpeza nas ruas de Cuiabá, tendo tal contrato sido renovado precariamente nos períodos:

- 20/01/2014 à 04/01/2015

- 05/01/2015 à 15/06/2016

- 17/06/2016 à 17/06/2017

O ato sentencial rejeitou o pedido inicial e julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, e ainda condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do CPC, condicionado ao estado de pobreza nos cinco anos subsequentes.

Interposto recurso de apelação, foi reformada parcialmente a sentença para reconhecer o prazo prescricional trintenário, quanto ao direito do recolhimento do FGTS, fazendo jus ao recebimento no período de 20/01/2014 a 17/06/2017, bem como ao pagamento das férias simples, proporcionais, bem como o 13º salário, acrescidas do terço constitucional, apoiada no art.2º, IV da Lei nº 4.424/2003.

Pois bem.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração, vejamos trecho do voto condutor:

“(...)

No presente caso, verifico que o Reclamante foi contratado temporariamente pela Secretaria Municipal de Serviços Urbano de Cuiabá, no período de 20/01/2014 a 17/06/2017, conforme ficha funcional e ficha financeira juntados na contestação.

Dispõe a Lei Municipal n. 2.613/2003:

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária e excepcional no âmbito do município:

I – assistência às situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto ou professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) Limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI – atender programas culturais itinerantes;

VII – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II – até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º,

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º.

Desta forma, verifico que o contrato temporário do autor extrapolou o prazo máximo de 2 anos, previsto no artigo 4º, inciso III, da Lei Complementar nº 2.613/2003.

(...)”

Ocorre que ao decidir o voto condutor do acórdão embargado com base na Lei Municipal nº
2.613/2003, o voto incorreu em erro, já que a mesma foi revogada pela lei

4.424/2003 (que autoriza o chefe do poder executivo municipal a efetuar contratação por tempo determinado e dá outras providências), elucida os casos de necessidade de contratação temporária de excepcional interesse público, vejamos:

Em seu artigo primeiro ficam estabelecidas as diretrizes para o uso dos mecanismos de contratação temporária:

Art. 1º - Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Inclusive, entendeu-se que a função exercida pelo autor é abrangida no
art. 2º, IV, a
, da referida lei, por ser uma função de excepcional interesse público:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência E situações de calamidade pública;

II – Combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – Qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – Atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

V – Atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

VI – Atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (Grifos nossos)

Art. 4º A s contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

Todavia, ao verificar o limite legal máximo da contratação, o Acórdão se valeu de disposição revogada desde 2015, não observando as alterações trazidas pela nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015,
que estendeu o prazo máximo de contratação para 04 anos, e não mais 02 anos, como fundamentado no Acórdão embargado.

Diante disso, no caso concreto, merece acolhimento o inconformismo do município apelante, pois a situação fática apresentada não se amolda aos julgados vinculantes outrora mencionados, na medida em que não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com a Administração Pública, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS.

A ausência de nulidade dos negócios jurídicos em questão se torna ainda mais evidente quando não se tem notícias da existência de outros vínculos temporários entre as partes que, mesmo que atingidos pela prescrição, poderiam descaracterizar a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado.

Diante do exposto,
ACOLHO os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes
, retificando o voto da apelação, julgando improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus sucumbencial, o que permanece suspenso ante o deferimento da justiça gratuita consoante id. 101847718.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022